Tribunal: STF
Processo: HC 142581
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGOS 155, § 4º, II E IV, E 168 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS E ACIDENTAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O preenchimento dos elementos essenciais e acidentais com a descrição do fato criminoso, circunstâncias concretas, motivos, indícios de autoria e materialidade, condições de tempo e espaço não é passível de análise na via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria revolvimento fático-probatório constante dos autos. 



    2. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para reapreciar a arcabouço fático, com vistas a sub-rogar o convencimento do magistrado. 



    3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, II e IV, e artigo 168, § 1º, III, do Código Penal.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.